Tribunal: TJSP
Processo: 0015530-05.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Inconstitucionalidade do art. 90, parágrafo único do Regimento Interno Padrão da SAP. Não ocorrência. Interrupção do prazo para reabilitação. Sistemática adotada pela legislação de execução penal. Progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Mau comportamento carcerário. Cometimento de faltas disciplinares –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Inconstitucionalidade do art. 90, parágrafo único do Regimento Interno Padrão da SAP. Não ocorrência. Interrupção do prazo para reabilitação. Sistemática adotada pela legislação de execução penal. Progressão ao regime semiaberto ou livramento condicional. Inadmissibilidade. Ausência dos requisitos legais. Mau comportamento carcerário. Cometimento de faltas disciplinares – NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0015530-05.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
CAIO FERRARI MOREIRA FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015530-05.2019.8.26.0996 -Voto no 38859
2
Voto no 38859
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Agravo de Execução Penal: 0015530-05.2019.8.26.0996
Agravante: CAIO FERRARI MOREIRA FERREIRA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de 1a Instância: Luiz Augusto Esteves de Mello
AGRAVO EM EXECUÇÃO Inconstitucionalidade do art. 90,
parágrafo único do Regimento Interno Padrão da SAP. Não
ocorrência. Interrupção do prazo para reabilitação. Sistemática
adotada pela legislação de execução penal. Progressão ao regime
semiaberto
ou
livramento
condicional.
Inadmissibilidade.
Ausência dos requisitos legais. Mau comportamento carcerário.
Cometimento de faltas disciplinares NÃO PROVIMENTO AO
AGRAVO.
Trata-se de agravo em execução interposto por CAIO
FERRARI MOREIRA FERREIRA, contra r. decisão que indeferiu os
pedidos de progressão ao regime semiaberto e livramento condicional (fls.
06/19).
Em contraminuta, o Ministério Público pugna pelo não
provimento do agravo (fls. 44/51).
Decisão mantida (fls. 52), o parecer da Douta Procuradoria
Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (fls. 82/83).
É O RELATÓRIO.
Irresignado com a r. decisão que indeferiu os pedidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015530-05.2019.8.26.0996 -Voto no 38859
3
progressão ao regime semiaberto e livramento condicional, insurge-se o
agravante requerendo a reforma da mesma.
Alega, em síntese, que faz jus aos benefícios em questão,
porquanto preenche os requisitos legais, bem como que o artigo 90, do
Regimento Interno dos Presídios de São Paulo (RIP) é inconstitucional.
O agravo não comporta provimento.
No tocante à inconstitucionalidade do artigo 90 do RIP e à
suposta afronta ao princípio da reserva legal, entendo que razão não assiste à
defesa.
A despeito do caráter geral e abstrato da norma editada pela
Administração Pública, é certo que a sua elaboração se deu em conformidade
com o poder regulamentar deferido ao Poder Executivo para tanto, não se
vislumbrando afronta ao princípio da legalidade, esta compreendida no
sentido amplo de legislação.
O dispositivo que se almeja seja declarado inconstitucional,
ainda, encontra-se em harmonia com o postulado constitucional da
proporcionalidade e decorre da própria sistemática adotada pela legislação
atual, a qual prevê que para a aquisição da benesse o apenado deve preencher
requisitos de ordem objetiva e subjetiva.
Ora, seria incongruente admitir que o sentenciado que comete
falta de natureza disciplinar grave recebesse o mesmo tratamento daquele que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015530-05.2019.8.26.0996 -Voto no 38859
4
não comete infração alguma ou então não fosse novamente reavaliado no
período probatório estabelecido pela lei, ressalvados apenas os casos de
livramento condicional, comutação e indulto, os quais não têm o lapso
interrompido em caso de falta grave.
O MM. Magistrado a quo, ao analisar os pedidos formulados,
houve por bem indeferí-los em decisão fundamentada (fls. 38), por entender
que o agravante não preenchia o requisito subjetivo para o recebimento das
benesses, notadamente em razão do histórico prisional conturbado, porquanto
ostenta atestado de mau comportamento carcerário e cometeu diversas faltas
graves durante o cumprimento de pena, a última inclusive pendente de
reabilitação. (fls. 33/36).
No tocante ao pedido de progressão ao regime semiaberto, a
falta grave interrompe o prazo para aquisição do benefício e, no presente
caso, a última falta grave cometida ainda não foi reabilitada, de modo que o
requisito subjetivo não se encontra preenchido.
Por outro lado, quanto ao pedido de livramento condicional,
considerando-se a não interrupção do prazo para este benefício em caso de
falta grave, o período aquisitivo deve ser analisado desde o início do
cumprimento da pena.
Nesse sentido, a r. decisão objurgada está bem fundamentada e
encontra amparo nos requisitos previstos no artigo 83, parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015530-05.2019.8.26.0996 -Voto no 38859
5
Código Penal, sendo importante ressaltar que, os critérios previstos para o
livramento condicional são mais rigorosos do que aqueles dispostos para a
progressão de regime (art. 112 da Lei de Execução Penal), sugerindo, pois,
maior cautela pelo órgão julgador ao apreciar a questão.
O histórico prisional conturbado e a gravidade do crime pelo
qual o sentenciado foi condenado roubo majorado aliados aos demais
elementos de convicção trazidos aos autos, demonstram, estreme de dúvidas,
não ser recomendável a concessão dos pedidos feitos pela defesa, uma vez
que o agravante ainda não demonstrou reunir condições pessoais para
retornar ao convívio social, sendo necessário amadurecimento emocional e
maior senso de responsabilidade.
Assim, em virtude da ausência do requisito subjetivo para a
aquisição dos benefícios pleiteados, em especial do não preenchimento dos
requisitos legais, necessária a manutenção do agravante no regime em que se
encontra.
Posto isto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora